Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-53.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-53.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), EMSB PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA - CNPJ: 13.413.085/0001-81 (EMBARGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (EMBARGADO), ARTHUR RIBEIRO MESQUITA - CPF: 028.280.751-92 (ADVOGADO), SANTA BRANCA AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 29.406.315/0001-15 (EMBARGANTE), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (TERCEIRO INTERESSADO), PRIMAVERA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.685.671/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), EMSB PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA - CNPJ: 13.413.085/0001-81 (EMBARGANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA - CPF: 447.608.503-25 (EMBARGANTE), DAYAN TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 840.194.501-10 (ADVOGADO), SANTA BRANCA AGRONEGOCIO LTDA. - CNPJ: 29.406.315/0001-15 (EMBARGADO), GUILHERME CARVALHO E SOUSA - CPF: 955.820.453-68 (ADVOGADO), RAPHAEL WENDELL DE BARROS GUIMARAES - CPF: 083.195.654-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CONSERVATIVA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EMSB Participações Societárias, Investimentos, Empreendimentos e Holding Ltda. e Edilberto Maia da Silveira contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que negou provimento a Agravo de Instrumento, no qual se discutia a concessão de efeito suspensivo para afastar a indisponibilidade de imóveis vinculados a dação em pagamento, sob alegação de omissões, contradição, erro de premissa e nulidade por esvaziamento do controle colegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à ausência de risco concreto de dissipação patrimonial; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao periculum in mora inverso; (
iii
) determinar se há contradição ou erro de premissa na qualificação da medida como conservativa; (
iv
) verificar eventual omissão quanto à proporcionalidade da medida; (v) aferir a existência de nulidade por esvaziamento do controle colegiado em razão do julgamento prejudicado do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta expressamente o risco de dano ao reconhecer que a iminência de registro de escritura de dação em pagamento pode consolidar transferência patrimonial com potencial prejuízo irreversível, justificando a tutela de urgência.

O julgado analisa o periculum in mora inverso e conclui que a indisponibilidade restrita a imóveis específicos não compromete o funcionamento da empresa, inexistindo comprovação concreta de prejuízo.

A decisão qualifica coerentemente a medida como conservativa, pois limita-se aos bens objeto da controvérsia, sem afetar outros ativos ou atividades empresariais.

O acórdão aprecia a proporcionalidade da medida, entendendo que a restrição é adequada e não excessiva, ao preservar o status quo até o julgamento definitivo.

O reconhecimento de prejudicialidade do Agravo Interno decorre da perda de objeto após o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, inexistindo nulidade ou esvaziamento do controle colegiado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando
inexistentes omissão
, contradição ou erro material. 2. A indisponibilidade de bens restrita aos imóveis litigiosos configura medida conservativa proporcional quando destinada a evitar transferência patrimonial potencialmente lesiva. 3. A ausência de demonstração concreta de prejuízo afasta a alegação de periculum in mora inverso. 4. O julgamento de mérito do recurso principal torna prejudicado o agravo interno que visa apenas efeito suspensivo, sem configurar nulidade. 5. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, ED no 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EM
B
A
RG
OS
DE DEC
LA
RAÇÃO No
1004872-53.2026.8.11.0000

EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA e
EMSB PARTICIPACOES SOCIETARIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA

x
SANTA BRANCA AGRONEGOCIO LTDA.

RELATÓRIO

E
m
inent
es Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMSB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, INVESTIMENTOS, EMPREENDIMENTOS E HOLDING LTDA. e EDILBERTO MAIA DA SILVEIRA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (ID 358290372), que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pel
os ora embargantes.

Em suas razões (ID 359786352), os embargantes alegam a existência de omissões, contradição e erro de premissa no acórdão embargado.

Sustentam que o acórdão foi omisso quanto à ausência de risco concreto de dissipação patrimonial e que não houve enfrentamento da tese do periculum in mora inverso.

Alegam, também, a existência de contradição e erro de premissa ao qualificar a medida como “meramente conservativa”.

Acrescentam que deixou de ser analisada a desproporcionalidade da medida.

Por fim,
apontam a ocorrência de nulidade por esvaziamento do controle co
legiado ao julgar prejudicado o Agravo Interno.

Argumentam que os vícios apontados comprometem a validade da conclusão adotada e que o saneamento das omissões conduziria necessariamente à revisão do julgado.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado, concedendo efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e determinando o afastamento da indisponibilidade dos imóveis. Subsidiariamente, pedem a integração do julgado com manifestação expressa sobre todos os pontos suscitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os em
barg
o
s de
declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, co
ntradi
ç
ão, omissão
ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
Código
de Pro
c
esso Civil.

No caso em análise, não se v
islumbra a presença de quaisquer dos vícios ap
ontados pel
os
embargante
s
.

Em relação à alegada omissão sobre a ausência de risco concreto de dissipação patrimonial, observo que o acórdão embargado abordou adequadamente esta questão.

O julgado reconheceu expressamente que o perigo de dano decorre da iminência de registro da escritura pública de dação em pagamento, ato que consolidaria a transferência patrimonial e poderia causar prejuízo irreversível à parte agravada.

Esta Câmara entendeu que a medida cautelar visa justamente impedir essa transferência enquanto se discute a validade do negócio jurídico, demonstrando claram
ente a existência de risco concreto que justifica a tutela de urgência.

Quanto à suposta omissão referente ao periculum in mora inverso, verifico que o acórdão também enfrentou este ponto de forma satisfatória.

O julgado analisou detidamente a alegação dos agravantes sobre a onerosidade da medida, concluindo que a indisponibilidade, por recair apenas sobre os imóveis específicos objeto da controvérsia, não impede o regular funcionamento da empresa nem a prática de atos
ordinários de gestão.

Ademais, os agravantes não demonstraram concretamente quais prejuízos a SPE estaria sofrendo em razão da medida, limitando-se a alegações genéricas sem comprovação efetiva de dano à atividade empresarial.

No tocante à suposta contradição e erro de premissa na qualificação da medida como "meramente conservativa", constato que o acórdão foi coerente em sua fundamentação.

A decisão colegiada explicou que a indisponibilidade possui natureza conservativa por restringir-se apenas aos imóveis diretamente envolvidos na operação questionada, sem afetar outros bens ou atividades da empresa.

O julgado considerou, ainda, que esses imóveis já haviam sido objeto de dação em pagamento, o que reforça a conclusão de que sua indisponibilidade temporária não comprometeria as atividades regulares da empresa. Não há, portanto, contradição lógica ou erro de premissa na fundamentação adotada.

Sobre a alegada omissão quanto à desproporcionalidade da medida, observo que o acórdão analisou expressamente este aspecto.

Foi avaliada
a proporcionalidade da tutela deferida, concluindo que a indisponibilidade não se mostra excessiva por limitar-se aos imóveis específicos objeto da dação em pagamento questionada, sem impedir o funcionamento regular da empresa.

O julgado caracterizou a providência como de natureza conservativa, destinada a
preservar o status quo até o julgamento definitivo da ação principal, o que demonstra a adequada ponderação entre os interesses em conflito.

Por fim, quanto à alegação de nulidade por esvaziamento do controle colegiado ao julgar prejudicado o Agravo Interno, não verifico qualquer irregularidade neste procedimento.

O Agravo Interno visava exclusivamente a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Com o julgamento definitivo do mérito deste último pelo órgão colegiado, a pretensão veiculada no Agravo Interno foi efetivamente absorvida, tornando-o prejudic
ado.

Esta é a lógica processual aplicável, pois seria contraproducente e incoerente que o colegiado deliberasse sobre a concessão de efeito suspensivo a um recurso cujo mérito já foi definitivamente julgado pelo mesmo órgão.

Não há, portanto, nulidade ou esvaziamento do controle colegiado.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos pel
os
embargante
s
não apontam efetiv
os vícios
no julgado, mas sim inconformismo com a conclusão adotada, pre
tendendo, na verdade, a rediscussão do mérito da decisão, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026